Tribunal: TJBA
Processo: 8113337-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113337-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: CATIUSCIA MARIA RIBEIRO DA MATTA

Advogado(s)
:
EDUARDO ALEXANDRE LIMA NAZARETH ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEPENDENTE FILHA EXCLUÍDA SOB ALEGAÇÃO DE TER ATINGIDO A IDADE LIMITE. MANUTENÇÃO DA BENEFICIÁRIA POR MAIS DE DUAS DÉCADAS APÓS A PERDA DA CONDIÇÃO FORMAL. RECEBIMENTO ININTERRUPTO DAS CONTRAPRESTAÇÕES. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À CONFIANÇA LEGÍTIMA. CONFIGURAÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ABUSIVIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a reinclusão da autora, dependente excluída do contrato coletivo empresarial sob fundamento de idade limite.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Examina-se: (i) se a autora, na condição de dependente, possui legitimidade para discutir a exclusão judicialmente; (ii) se a manutenção de sua condição por mais de 20 anos após a perda do requisito etário gera legítima expectativa de continuidade do vínculo; (iii) se a exclusão tardia constitui exercício regular de direito ou comportamento contraditório vedado pelo ordenamento; e (iv) se caberia indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Reconhece-se a legitimidade ativa da dependente, por ser destinatária final dos serviços e consumidora por equiparação (art. 2º, CDC). Embora a cláusula contratual preveja a exclusão por idade, a conduta da operadora de manter a autora no plano e receber contraprestações por mais de duas décadas caracteriza comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), afrontando a boa-fé objetiva (arts. 187 e 422, CC). Precedentes do STJ e TJSP reforçam que a prolongada inércia da operadora gera legítima expectativa de manutenção do vínculo (
supressio/surrectio
). Não demonstrado desequilíbrio atuarial ou risco ao mutualismo, inaplicável o argumento da apelante. A indenização por danos morais, contudo, não é devida, por ausência de prova de abalo extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença de parcial procedência da ação.

Tese de julgamento:

O dependente de plano de saúde coletivo empresarial, mantido por longo período mesmo após atingir a idade limite contratual, não pode ser excluído tardiamente sob pena de violação da boa-fé objetiva e da confiança legítima, configurando-se
venire contra factum proprium
. Nessas hipóteses, assegura-se a continuidade do vínculo assistencial, ainda que afastada a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 187 e 422; CDC, art. 2º; CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgInt no REsp 1.846.929/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 28/09/2022; TJSP – Ap. 1081643-51.2023.8.26.0100, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 14/12/2023.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

DES. CÁSSIO MIRANDA

Relator

12